Tribunal: TJPA
Processo: 0816665-91.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816665-91.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RENATO MENESES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
IMUNOGLOBINA HUMANA DE 5G
. PACIENTE COM DOENÇA RENAL CRONICA. CID D80.6. INTERESSE INDIVIDUAL-SOCIAL INDISPONÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER CONSTITUCIONAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento Imunoglobina Humana de 5G do Grupo 1A ao paciente, tendo em vista que
possui doença renal crônica.

II- Primordialmente, e sem necessidade de qualquer outro argumento nesta análise prévia, convém destacar que estamos diante de uma ação que versa sobre o maior bem de todos: a vida, que prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

IV- Observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do medicamento médico prescrito, tendo em vista que possui doença renal crônica.

V- Estando presentes os requisitos necessários a concessão da tutela antecipada, nada há a ser alterado na decisão de 1º grau.

VI- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e dar parcial provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
(Proc. n. 0801515-17.2023.8.14.0050), tendo como agravado
RENATO MENEZES CARVALHO.

Narra o Agravante que os autos de origem tratam de obrigação de fazer em que o interessado pretende o fornecimento do medicamento Imunoglobulina Humana de 5mg, tendo anexado à inicial o orçamento do referido fármaco, na quantidade de 60 (sessenta) frascos, somando a monta de R$ 158.140,20 (cento e cinquenta e oito mil, cento e quarenta reais e vinte centavos), tendo o magistrado de 1º grau deferido a medida liminar nos seguintes termos:

“(...) Ante as razões expostas e de tudo mais o que consta dos autos,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
eis que presentes os requisitos autorizadores

da medida,
para determinar que o Estado do Pará seja compelido FORNECER gratuitamente ao autor RENATO MENDES CARVALHO o medicamento IMUNOGLOBINA HUMANA DE 5G, conforme tratamento indicado em receituário acostado no evento de id. 98901671, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
nos termos da fundamentação acima.
O não cumprimento desta determinação implicará pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento limitado ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
(...).”

Aduz que após a concessão da liminar, o agravado interpôs petição informando o descumprimento da decisão por parte do réu, pugnando pelo bloqueio do valor correspondente ao orçamento apresentado na inicial, com a expedição do competente alvará judicial para levantamento do valor.

O juízo singular proferiu nova decisão nos seguintes termos:

“(...) Desta feita, procedo à constrição via SISBAJUD do valor de R$ 158.140,20 (cento e cinquenta oito mil, cento e quarenta reais e vinte centavos) nas contas bancárias do Réu. O montante está em consonância com o orçamento médico apresentado na inicial. Apreendido o valor, expeça-se Alvará na forma postulada. Após a compra, CONCEDO o prazo de 5 dias para prestação de contas pelo autor. Intime-se a Defesa advertindo-a que deverão ser juntados aos autos os recibos das compras dos medicamentos adquiridos pelo paciente. Aguarde a apresentação de resposta do requerido. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso.

Em suas razões, aponta a recente decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 1234, que estabeleceu parâmetros de atuação que devem ser seguidos pelo Poder Judiciário nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos por entes públicos, até o julgamento definitivo do referido tema.

Aduz que restou estabelecido que caso o fornecimento do fármaco seja de competência da União, pode ser determinada a remessa dos autos à Justiça Federal, o que é o caso dos autos, já que o medicamento pleiteado é do grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de modo que seu financiamento é de competência exclusiva da União, sendo imprescindível a sua inclusão no polo passivo da demanda.

Pelo princípio da eventualidade, e caso seja ultrapassada a questão da competência, argui ser necessário aplicar o Tema 793 do STF que dispõe sobre a repartição de competência entre os entes federados e sobre o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tece comentários sobre o direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada e de caráter principiológico; a necessidade de observância do pacto federativo, invoca o princípio da reserva do possível e do acesso igualitário à saúde.

Aponta a problemática do alto custo do medicamento; a racionalização da dispensação e o dever do Estado de prestar atendimento à saúde sob a égide do princípio da universalidade.

Assevera o dever de observância do processo licitatório para a compra de qualquer insumo pela administração pública e a impossibilidade de cumprimento da liminar no prazo determinado pelo Juízo.

Defende a impossibilidade de sequestro de verbas públicas ante a ausência de apresentação de ao menos 03 (três) orçamentos por parte do autor.

Aduz que houve o bloqueio de valor muito superior ao determinado da decisão ora agravada, representando medida patentemente ilegal e prejudicial à coletividade.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática,
deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo
pleiteado (id nº
16714989 - Pág. 1)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre a tutela antecipada deferida pelo juízo
a quo
, que determinou ao Estado do Pará o fornecimento do medicamento
Imunoglobina Humana de 5G
do Grupo 1A ao paciente, tendo em vista que
possui doença renal crônica.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

MÉRITO

Dentro da controvérsia meritória discutida nos autos, é válido ressaltar que o direito à vida
prevalece sobre todas as outras questões trazidas pela parte agravante, visto que a saúde se encontra em risco.

Como é cediço, a Constituição da República de 1988 proclama, em seu artigo 6º, a saúde como direito social,
in verbis
:

"Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição."

Por sua vez, o artigo 196 preconiza que a saúde é direito de todos e constitui dever da Administração assegurá-la, de forma a resguardar um bem maior, qual seja, a vida,
in verbis
:

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Tal direito deve ser garantido de pronto, no sentido de viabilizar o acesso universal dos cidadãos ao sistema público encarregado de prestar assistência médica e material em sua proteção, em todos os níveis da Federação, não cabendo ao Poder Público se esquivar de prestar os serviços de assistência, quanto mais em se tratando de pessoa carente de recursos para se tratar.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO. HEPATITE C. RESTRIÇAO. PORTARIA/MS N.º 863/02. 1. A ordem constitucional vigente, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados não "qualquer tratamento", mas o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior dignidade e menor sofrimento. 2. O medicamento reclamado pela impetrante nesta sede recursal não objetiva permitir-lhe, apenas, uma maior comodidade em seu tratamento. O laudo médico, colacionado aos autos, sinaliza para uma resposta curativa e terapêutica" comprovadamente mais eficaz ", além de propiciar ao paciente uma redução dos efeitos colaterais. A substituição do medicamento anteriormente utilizado não representa mero capricho da impetrante, mas se apresenta como condição de sobrevivência diante da ineficácia da terapêutica tradicional. 3. Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à mingua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos. 4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico. 5. Recurso provido". (STJ - RMS 17903 / MG - SEGUNDA TURMA - Rel. Ministro CASTRO MEIRA 20/09/2004).

Ainda, a jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal (responsável pela uniformização das normas constitucionais), convergiu para orientação segundo a qual
“
a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode se sobrepor ao direito à saúde”, “consequência constitucional indissociável do direito à vida
”
.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça essa solidariedade e obrigatoriedade.

De acordo com a interpretação do art. 196 da Constituição Federal, externada em inúmeras decisões dos Ministros integrantes do STF,
“
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”, mesmo quando “FALTA PROVA IDÔNEA QUANTO AO RISCO DE VIDA
”
(STF, AI n. 626570/RS, relator o Senhor Ministro CELSO DE MELLO, j. em 01.02.2006).

O dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre União, Estados e Municípios, e a distribuição de atribuições entre eles por normas infraconstitucionais, não elide a responsabilidade solidária imposta constitucionalmente.

Pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade da parte autora ao medicamento descrito na inicial da ação de origem, tendo em vista ser portador de doença renal crônica CID D80.6., conforme documentação acostada. Dessa maneira, demonstrada a imprescindibilidade, não há como desobrigar o Ente Público do seu dever constitucional de fornecê-lo.

Percebe-se que, não obstante o sistema público de saúde deva fornecer a todos os cidadãos, de forma igualitária, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, certo é que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata, apenas, de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes. Trata-se, mais, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico Pátrio: a vida.

Portanto, o direito à saúde engloba toda uma trama de direitos fundamentais cuja proteção é priorizada pela Carta Magna de 1988, não sendo razoável preterir o administrado de seu pleno gozo sob qualquer argumento.

Assim, tenho que os argumentos apresentados nas razões recursais não podem servir como impedimento à observância de eventual direito do paciente. Ademais, assiste direito ao cidadão de requerer perante qualquer ente Federado o tratamento médico ou medicamento do qual necessite, optando pela forma que mais se adequar a seu caso.

O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, já solidificou posição no sentido de que as normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e indispensável por parte de cidadão carente.

Neste sentido, confira-se:

CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. (...) RESTRIÇÃO. PORTARIA/MS N.º 863/02
. (...) 3.
Assim sendo, uma simples restrição contida em norma de inferior hierarquia (Portaria/MS n.º 863/02) não pode fazer tábula rasa do direito constitucional à saúde e à vida, especialmente, diante da prova concreta trazida aos autos pela impetrante e à míngua de qualquer comprovação por parte do recorrido que venha a ilidir os fundamentos lançados no único laudo médico anexado aos autos.
4. As normas burocráticas não podem ser erguidas como óbice à obtenção de tratamento adequado e digno por parte do cidadão carente, em especial, quando comprovado que a medicação anteriormente aplicada não surte o efeito desejado, apresentando o paciente agravamento em seu quadro clínico.5. Recurso provido” (RMS n.º 17.903/MG, Órgão Julgador 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJU de 20 de setembro de 2004, p. 215).

Nesse diapasão, observa-se que a decisão ora atacada encontra fundamento nos documentos que instruíram a inicial, os quais indicam tanto a probabilidade do direito alegado como o perigo de dano em caso de demora em garanti-lo, na forma do art. 300 do CPC e a possível suspensão dos seus efeitos, configura-se dano irreparável ao agravado que necessita do medicamento prescrito, tendo em vista ser portador de doença renal crônica.

Dessa forma, a decisão
a quo
merece ser mantida, limitada somente quanto a constrição dos valores públicos ao montante necessário para o medicamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto, apenas para limitar a constrição de valores públicos ao montante estritamente necessário para a aquisição do medicamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024